Tribunal: TJMT
Processo: 1001160-64.2022.8.11.0010
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001160-64.2022.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[DOUGLAS DANIEL SILVA FONSECA - CPF: 041.078.751-56 (APELANTE), TAMIRES PAULA COSTA LEITE - CPF: 015.783.291-08 (ADVOGADO), FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), IDERLON ROCHA CARAPIA - CNPJ: 00.316.320/0001-55 (TERCEIRO INTERESSADO), IDERLON ROCHA CARAPIA - CPF: 429.728.501-06 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – ALIENAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR -

FRAUDE À EXECUÇÃO - NEGÓCIO REALIZADO APÓS A INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA - PRESUNÇÃO ABSOLUTA - BOA-FÉ DE TERCEIRO ADQUIRENTE – IRRELEVÂNCIA - MATÉRIA DECIDIDA EM RECURSO REPETITIVO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. O STJ, no julgamento do REsp 1.141.990/PR, realizado na sistemática dos recursos repetitivos, decidiu que "a alienação efetivada antes da entrada em vigor da LC n.º 118/2005 (09.06.2005) presumia-se em fraude à execução se o negócio jurídico sucedesse a citação válida do devedor; posteriormente a 09.06.2005, consideram-se fraudulentas as alienações efetuadas pelo devedor fiscal após a inscrição do crédito tributário na dívida ativa".

2. Nesse contexto, tornou-se irrelevante averiguar a eventual boa-fé do adquirente, se ocorrida a hipótese legal caracterizadora da fraude, que só pode ser excepcionada no caso de terem sido reservados, pelo devedor, bens ou rendas suficientes ao total pagamento da dívida inscrita.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Recurso de Apelação Cível interposto por
Douglas Daniel Silva Fonseca
contra a sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Comarca de Jaciara, nos autos dos Embargos de Terceiro opostos em desfavor da
Fazenda Pública Estadual
, em que o Juiz julgou o pedido improcedente, reconhecendo a fraude à execução e declarando a ineficácia da alienação feita pelo executado ao embargante, ora apelante.

Em suas razões, alega o apelante que quando da compra do veículo objeto dos embargos, este não possuía qualquer bloqueio, inclusive a ação de execução do débito fiscal somente ocorreu em 2016, ou seja, 2 anos após a alienação; que adquiriu o bem de boa-fé, posto que não haveria como ter ciência da restrição.

Argumenta, outrossim, que, na espécie se aplica a Súmula 375 do STJ e pede, portanto, o provimento do apelo.

Em contrarrazões, a apelada pede o desprovimento do recurso (Id n.

171763169).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A questão já está pacificada.

No caso, aliás, o apelante apenas ratifica os termos da inicial, ao argumento de que o veículo objeto dos embargos de terceiro foi por ele adquirido antes da propositura da ação, conforme faz prova nos autos e que, portanto, deve ser reconhecida sua boa-fé e invoca a Súmula 375 do STJ.

Razão, entretanto, não lhe assiste.

Ainda que se tenha como desproporcional a situação, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.141.990/PR, realizado na sistemática dos recursos repetitivos, decidiu que a alienação efetivada antes da entrada em vigor da LC n.º 118/2005 (09.06.2005) presumia-se em fraude à execução se o negócio jurídico sucedesse a citação válida do devedor. Entretanto, posteriormente a 09.06.2005,
consideram-se fraudulentas as alienações efetuadas pelo devedor fiscal após a inscrição do crédito tributário na dívida ativa
.

Nesse contexto, não há porque se averiguar a eventual boa-fé do adquirente, se ocorrida a hipótese legal caracterizadora da fraude, a qual só pode ser excepcionada no caso de terem sido reservados, pelo devedor, bens ou rendas suficientes ao total pagamento da dívida inscrita.

No mesmo sentido:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. ALIENAÇÕES SUCESSIVAS DE IMÓVEL. NEGÓCIO JURÍDICO POSTERIOR AO ADVENTO DA LC N. 118/2005. INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. FRAUDE. PRESUNÇÃO ABSOLUTA.

1. Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC (Enunciado 3 do Plenário do STJ).

2.
A Primeira Seção do STJ, no julgamento do REsp 1.141.990/PR, submetido ao rito dos recursos repetitivos (art. 543-C do CPC/1973), fixou o entendimento pela inaplicabilidade da Súmula 375 do STJ no que se refere às execuções fiscais, firmando, ainda a orientação de que, quando o negócio for posterior à modificação do art. 185 do CTN pela LC N. 118/2005, fica configurada fraude à execução fiscal se alienado o bem quando já inscrito o débito tributário em dívida ativa.

3. Hipótese em que o Tribunal de origem, em desconformidade com a orientação desta Corte Superior, afastou a presunção de fraude à execução, apesar da alienação do imóvel, de maneira sucessiva, ter ocorrido posteriormente ao início da vigência da LC n. 118/2005 e quando já inscrito o débito em dívida ativa . 4. Agravo interno desprovido.
( AgInt no REsp n. 1.853.950/PR, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 24/8/2020, DJe de 31/8/2020.) (destaquei)

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. BEM IMÓVEL. PENHORA EM EXECUÇÃO FISCAL. ALIENAÇÃO POSTERIOR À CITAÇÃO DA DEVEDORA. FRAUDE À EXECUÇÃO. PRESUNÇÃO ABSOLUTA. BOA-FÉ. IRRELEVÂNCIA. MATÉRIA PACÍFICA.

1. No REsp 1.141.990/PR, repetitivo, a Primeira Seção definiu: "(a) a natureza jurídica tributária do crédito conduz a que a simples alienação ou oneração de bens ou rendas, ou seu começo, pelo sujeito passivo por quantia inscrita em dívida ativa, sem a reserva de meios para quitação do débito, gera presunção absoluta (jure et de jure) de fraude à execução (lei especial que se sobrepõe ao regime do direito processual civil); (b) a alienação engendrada até 08.06.2005 exige que tenha havido prévia citação no processo judicial para caracterizar a fraude de execução; se o ato translativo foi praticado
a partir de 09.06.2005, data de início da vigência da Lei Complementar n. 118/2005, basta a efetivação da inscrição em dívida ativa para a configuração da figura da fraude; (c) a fraude de execução prevista no artigo 185 do CTN encerra presunção jure et de jure, conquanto componente do elenco das"garantias do crédito tributário". Assim, verificada situação caracterizadora de fraude à execução, torna-se irrelevante eventual boa-fé d
a parte compradora do bem imóvel para fins de impedir a penhora, pois, conforme definição jurisprudencial, a presunção de fraude é absoluta.

2. Na espécie, o acórdão recorrido consignou que a alienação do imóvel ocorreu após a citação da executada. Logo, caracterizada está a fraude à execução.

3. Ressalte-se que esse entendimento se aplica também às hipóteses de alienações sucessivas, daí porque" considera-se fraudulenta a alienação, mesmo quando há transferências sucessivas do bem, feita após a inscrição do débito em dívida ativa, sendo desnecessário comprovar a má-fé do terceiro adquirente "( REsp 1.833.644/PB, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/10/2019, DJe 18/10/2019).

4. Agravo interno não provido
. ( AgInt no REsp n. 1.982.766/PE, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 30/5/2022, DJe de 2/6/2022.) (destaquei)

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. [...] EMBARGOS DE TERCEIRO. FRAUDE À EXECUÇÃO. ALIENAÇÃO DO BEM APÓS A CITAÇÃO DO DEVEDOR. ART. 185 DO CTN. LEI COMPLEMENTAR N. 118/2005. [...].II - Esta Corte, ao julgar o Recurso Especial n. 1.141.990/PR, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, firmou entendimento segundo o qual,
após 09.06.2005, com a entrada em vigor da Lei Complementa n. 118/05, consideram-se fraudulentas as alienações efetuadas pelo devedor fiscal após a inscrição do crédito tributário na dívida ativa, tendo a fraude de execução caráter absoluto e objetivo, dispensando a caracterização da má-fé do terceiro adquirente ou mesmo a prova do conluio para a sua caracterização
. [...]VII - Agravo Interno improvido, com aplicação de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa
.( AgInt no REsp 1708660/SC, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/03/2018, DJe 14/03/2018)

TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
EMBARGOS DE TERCEIRO. FRAUDE À EXECUÇÃO. NEGÓCIO REALIZADO APÓS A INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. PRESUNÇÃO ABSOLUTA. BOA-FÉ DE TERCEIRO ADQUIRENTE. IRRELEVÂNCIA. MATÉRIA DECIDIDA EM RECURSO REPETITIVO. EXCEÇÃO DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 185 DO CTN. VERIFICAÇÃO. NECESSIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DESCONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE.

1. Tendo sido o recurso interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado n. 3/2016/STJ.

2. A Primeira Seção, no julgamento do REsp 1.141.990/PR, realizado na sistemática dos recursos repetitivos, decidiu que "
a alienação efetivada antes da entrada em vigor da LC n.º 118/2005 (09.06.2005) presumia-se em fraude à execução se o negócio jurídico sucedesse a citação válida do devedor; posteriormente a 09.06.2005, consideram-se fraudulentas as alienações efetuadas pelo devedor fiscal após a inscrição do crédito tributário na dívida ativa
".

3. Nesse contexto, não há porque se averiguar a eventual boa-fé do adquirente, se ocorrida a hipótese legal caracterizadora da fraude, a qual só pode ser excepcionada no caso de terem sido reservados, pelo devedor, bens ou rendas suficientes ao total pagamento da dívida inscrita.

4. Esse entendimento se aplica também às hipóteses de alienações sucessivas, daí porque "considera-se fraudulenta a alienação, mesmo quando há transferências sucessivas do bem, feita após a inscrição do débito em dívida ativa, sendo desnecessário comprovar a má-fé do terceiro adquirente" ( REsp 1.833.644/PB, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 18/10/2019)

5. No caso concreto, o órgão julgador a quo decidiu a controvérsia em desconformidade com a orientação jurisprudencial firmada por este Tribunal Superior, porquanto afastou a hipótese legal caracterizadora de fraude em atenção à boa-fé do terceiro adquirente.

6. Não obstante, remanesce a possibilidade de o negócio realizado não implicar fraude, acaso ocorrida a hipótese do parágrafo único do art. 185 do CTN. Assim, os autos devem retornar ao Tribunal Regional Federal para novo julgamento, afastada a tese de boa-fé do terceiro adquirente.7. Agravo interno não provido.
(STJ - AgInt no REsp: 1820873 RS 2019/0172341-2, Relator: BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 25/04/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/05/2023) (destaquei)

Isso posto, sem necessidade de maiores delongas,
nego provimento ao recurso
, mantendo a sentença pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2024